Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Agravo de Instrumento n. 1008850-82.2019.8.11.0000
RECORRENTE CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO ZEBINA MARIA DE SOUZA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 34084987) interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 14900979):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESP. 1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa Econômica Federal só é possível a partir do momento em que provar documentalmente e de plano seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública mas também o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA. A CEF se manifestou nos autos sem juntar quaisquer documentos aptos a comprovar a existência de risco ao FCVS, ou seja, não comprovou com documentos o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, o que autorizaria seu interesse jurídico. Em relação à competência da Justiça estadual para o julgamento das ações indenizatórias por vícios de construção dos imóveis adquiridos pelo SFH, verifica-se que Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp no 1.091.393/SC, Rela. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Rela. p/acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, realizado aos dia 10/10/2012, firmou o entendimento de que, nas ações que envolvem seguros de mútuo no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, a Caixa Econômica Federal poderá ingressar na lide como assistente simples, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, desde que o contrato tenha sido celebrado entre 2/12/1988 a 29/12/2009 e esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, Ramo 66), bem como haja demonstração de que a reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA seja insuficiente para o pagamento da indenização securitária, havendo risco concreto de comprometimento do FCVS.” (N.U 1008850-82.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 27/01/2020)
Os Embargos de Declaração ID 20777999 foram rejeitados conforme ementa de ID 27137459.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (ID 34457469) e preparado (ID 34468981).
Contrarrazões juntadas conforme ID 36676960.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 827.996/PR, Tema 1.011) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, consoante ementa a seguir transcrita:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso. Foram fixadas as seguintes teses: 1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011". Falaram: pela recorrente, os Drs. Marcus Vinícius Furtado Coelho, José Eduardo Cardozo e Ana Tereza Basílio; pelo recorrido, o Dr. Daniel Francisco Mitidiero; pelo amicus curiae Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COHAB e Similares no Estado de Pernambuco - FEMOCOHAB/PE, o Dr. Guilherme Veiga Chaves; pelo amicus curiae Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, o Dr. Gustavo Binenbojm; pelo amicus curiae União, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; e, pelo amicus curiae Caixa Econômica Federal – CEF, o Dr. Gryecos Loureiro. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020.” (g.n.)
“Direito Constitucional e Direito Processual. 2. Ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 4. Competência. Justiça Federal ou Justiça Estadual. Existência de matéria constitucional. Art. 109, inciso I, da CR/88. Repercussão geral reconhecida.” (RE 827996 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu ser de competência da Justiça Estadual a ação indenizatória, uma vez que não ficou demonstrado o interesse da Caixa Econômica Federal.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STF, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que é de competência da Justiça Estadual, ao passo que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1008850-82.2019.8.11.0000
RECORRENTE CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO ZEBINA MARIA DE SOUZA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 34089994) interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 14900979):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESP. 1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa Econômica Federal só é possível a partir do momento em que provar documentalmente e de plano seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública mas também o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA. A CEF se manifestou nos autos sem juntar quaisquer documentos aptos a comprovar a existência de risco ao FCVS, ou seja, não comprovou com documentos o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, o que autorizaria seu interesse jurídico. Em relação à competência da Justiça estadual para o julgamento das ações indenizatórias por vícios de construção dos imóveis adquiridos pelo SFH, verifica-se que Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp no 1.091.393/SC, Rela. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Rela. p/acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, realizado aos dia 10/10/2012, firmou o entendimento de que, nas ações que envolvem seguros de mútuo no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, a Caixa Econômica Federal poderá ingressar na lide como assistente simples, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, desde que o contrato tenha sido celebrado entre 2/12/1988 a 29/12/2009 e esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, Ramo 66), bem como haja demonstração de que a reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA seja insuficiente para o pagamento da indenização securitária, havendo risco concreto de comprometimento do FCVS.” (N.U 1008850-82.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 27/01/2020)
Os Embargos de Declaração ID 20777999 foram rejeitados conforme ementa de ID 27137459.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (ID 34457469) e preparado (ID 34469989).
Contrarrazões juntadas conforme ID 36676955.
É o relatório.
Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário ID 34084987, assim, aguarde-se o juízo de retratação oportunizado.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX